Tribunal: TJES
Processo: 5013098-65.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013098-65.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRIELSON ROSA DE LIMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013098-65.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDRIELSON ROSA DE LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
147, 329 E 331, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
DISPENSA DE
FIANÇA - VALOR NÃO CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE -
VIABILIDADE

-
ORDEM

CONCEDIDA.

1.
Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, ser reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. No caso sob exame, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o
quantum
da fiança estipulada na razão de R$5.000,00 (cinco mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível à sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa.
2.
Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto.
3.
Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013098-65.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDRIELSON ROSA DE LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de
ADRIELSON ROSA DE LIMA
, contra ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de Viana.

Alega o impetrante que o paciente possui ocupação lícita e residência fixa, estando custodiado somente em razão de não possuir condições financeiras de arcar com o montante fixado a título de fiança, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), motivo pelo qual requer a concessão de sua liberdade provisória, dispensada a fiança.

Liminar deferida pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correa Lima para determinar a imediata soltura do paciente, sem a necessidade de recolhimento de fiança, mas mantendo as demais medidas cautelares impostas pelo magistrado de primeiro grau.

Pois bem.

Conforme preceitua o artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, de acordo com as condições financeiras do réu.

Para tanto, devem ser analisadas as particularidades de cada caso concreto, levando-se em consideração, principalmente, a situação econômica do preso.

Compulsando os autos, verifico elementos que demonstram a impossibilidade do coacto em arcar com a fiança estabelecida, constituindo impeditivo perene à sua liberdade, principalmente considerando ter permanecido preso por 05 (cinco) dias, mesmo após a redução da quantia inicialmente arbitrada, de modo que tenho por recomendável a dispensa. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUSTÓDIA CAUTELAR. FIANÇA. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGENTE. DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO EM CASO DE DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se o paciente declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento.
2. A dispensa da fiança não impede que o julgador, a despeito do referido afastamento, venha a estabelecer medida cautelar diversa da prisão, considerando que o juízo de valor acerca da medida escolhida pode novamente ser exercido em apreço ao princípio da proporcionalidade. 3. Ordem concedida. Unânime.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180015768, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

Entretanto, entendo pela manutenção das demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
requerida, ratificando os termos do referido “decisum” que dispensou o valor da fiança e manteve o rol de medidas cautelares estabelecidas pelo magistrado “
a quo
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)